Tribunal: TJDFT
Processo: 0704621-31.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0704621-31.2022.8.07.0010 Apelante(s) Daffnekelly Silva Romão Abadia Apelado(s) MM Comércio e Aluguel de Veículos Ltda. – EPP Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Cuida-se de apelação interposta por Daffnekelly Silva Romão Abadia contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria (Id 45272537) que, nos autos da ação monitória ajuizada por MM Comércio e Aluguel de Veículos Ltda. - EPP em desfavor da ora apelante, rejeitou os embargos opostos e acolheu a pretensão inicial, constituindo o título executivo judicial. Nesta sede (Id 45272540), a apelante postula: a esse Egrégio Tribunal de Justiça, seja o recurso conhecido e no mérito, lhe seja dado total provimento para reformar a sentença a fim do pedido seja julgado, desde logo, procedente, mediante o reconhecimento de que os valores condenatórios não estão no título (contrato) e que a via eleita não é a cabível, vindo a ser a sentença reformada, extinguindo os efeitos condenatórios aplicados em sentença proferida por juízo a quo. É o brevíssimo relatório. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, anoto que a apelante não demonstrou a regularidade do preparo. Com efeito, o art. 1.007 do CPC dispõe que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, salvo se estiver amparado nos termos do § 1o do mesmo artigo. O § 4o do citado art. 1.007 estabelece que o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. A Portaria Conjunta n. 50/2013 deste e. TJDFT, ao regulamentar os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prevê que: Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. § 2o No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado. § 3o Não será aceito comprovante de agendamento. § 4o Realizada a distribuição sem prévio recolhimento das custas, a guia e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser apresentados pelo interessado diretamente às Unidades competentes do Primeiro ou do Segundo Grau, as quais vincularão a guia ao processo por meio do sistema informatizado do TJDFT. – grifo nosso No caso, a recorrente não comprovou, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo; não demonstrou que litiga sob o pálio da gratuidade de justiça; e sequer formulou requerimento para a ela ser concedida referida benesse. Pelo exposto, com fundamento no art. 932, VIII e parágrafo único, no art. 1.007, § 4o, do CPC; e art. 87, XIV, XVI e § 1o, do RITJDFT, DETERMINO que a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o valor das custas recursais, e comprove nos autos o pagamento, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora